Tribunal: TJDFT
Processo: 0718939-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718939-24.2024.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA GOMES LACERDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO TIDEM. REQUISITOS DE DEDICAÇÃO INTEGRAL E EXCLUSIVA AO MAGISTÉRIO PÚBLICO. EXERCÍCIO CONCOMITANTE DE CARGOS PÚBLICOS. OMISSÃO PELA SERVIDORA. VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. MÁ-FÉ CONSTATADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por professora da rede pública distrital de ensino contra a r. sentença que o condenou ao ressarcimento de valores recebidos indevidamente a título de Gratificação pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público (TIDEM) durante os períodos em que laborou concomitantemente em outro cargo público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição e decadência na pretensão de ressarcimento; (ii) determinar se a apelante agiu de má-fé ao receber os valores indevidamente, justificando a devolução ao erário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 54 da Lei no 9.784/1999 estabelece que a Administração Pública tem cinco anos para anular atos administrativos com efeitos favoráveis, ressalvada a comprovação de má-fé. 3.1. O afastamento da obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos a maior necessita da comprovação da existência de boa-fé por parte de quem o recebeu. 4. O Tema Repetitivo n. 1.009/STJ exige que o servidor comprove ter recebido de boa-fé os valores liberados em seu favor. A não comprovação, em interpretação a contrario sensu do tema repetitivo, implica na constatação da má-fé. 5. No caso concreto, a servidora, ao firmar declaração optando pela gratificação TIDEM, submeteu-se ao regime previsto no artigo 2o da Lei no 356/1992, que instituiu o Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público, e ao previsto no artigo 21, § 6o, incisos I e II, da Lei no 4.075/2007, que reestruturou a carreira de Magistério Público e criou a gratificação de que trata a lide. 5.1. A má-fé da apelante foi constatada pelo fato de que, ao laborar concomitantemente em outro cargo público, continuou a receber indevidamente a citada gratificação pelo período indicado na r. sentença, sem comunicar o fato à Administração e tampouco providenciar, por iniciativa própria, a devolução das quantias indevidamente recebidas. 6. A partir da conclusão pela má-fé por parte da ré, o erário tem o poder-dever de recompor os prejuízos experimentados, afastando-se, por conseguinte, a decadência e a prescrição dos valores cobrados. Precedentes do TJDFT. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida e improvida. Honorários sucumbenciais majorados. Tese de julgamento: 1. Servidores que não demonstram boa-fé objetiva no recebimento de valores indevidos estão obrigados ao ressarcimento dos montantes ao erário. 2. A comprovação da má-fé do servidor no recebimento indevido de gratificação afasta os prazos decadencial e prescricional para ressarcimento ao erário. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/1999, art. 54; CC/2002, arts. 884, 876. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.381.734/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 10/03/2021; STF, MS no 25.461, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 22/11/2007; TJDFT, Acórdãos nos 1917072, 1795534, 1692873, 1126354. No recurso especial interposto, a parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 1o do Decreto 20.910/1932, porquanto transcorreu prazo superior a cinco anos entre a ciência inequívoca do dano e a propositura da ação judicial pelo Distrito Federal. Defende a sua boa-fé no recebimento dos valores, que ocorriam pelo simples fato do servidor trabalhar em regime de 40 (quarenta) horas, sem que tivesse qualquer influência no pagamento da gratificação, muitas vezes acreditando ainda que fazia jus ao seu recebimento. Assevera que não há sequer que cogitar a suspensão do prazo prescricional, porque o STJ entende que a causa suspensiva legalmente prevista é restrita a casos em que há requerimento administrativo por parte do interessado, o que não é o caso dos autos, em que a própria Administração deu início ao processo. Ressalta que a contagem do prazo prescricional em demandas de ressarcimento ao erário tem início com o pagamento indevido ou com a ciência objetiva do fato gerador, e não com o encerramento de procedimento interno da Administração. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, indica afronta ao artigo 5o, incisos II e LXXVIII, da Constituição Federal, porquanto transgrediu o regime constitucional da prescrição como garantia de estabilidade das relações jurídicas. Suscita o direito à razoável duração do processo, bem como à segurança jurídica, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1o do Decreto 20.910/1932. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Todavia, o recurso extraordinário não merece seguir no tocante à suposta transgressão ao artigo 5o, incisos II e LXXVIII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa". (RE 1504397AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADIMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023